Tribunal: TJPA
Processo: 0809329-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809329-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILDO BATISTA FERREIRA

AGRAVADO: WALTER LUIZ ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo Juízo a quo, não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de suspensão do processo.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a suspensão do processo, afirmando a possibilidade de interpretação extensiva do rol do citado dispositivo legal, na forma do preceitua o Tema 988, objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, entretanto, tal entendimento foi aplicado no caso de declinação de competência, ou seja, situação diversa da ora analisada, além do que não há que se falar em perecimento do direito do ora agravante, pois, na hipótese de procedência da demanda anulatória que deu ensejo a suspensão do embargos de terceiros por si opostos, cabe a este o ajuizamento de ação própria contra o banco que pôs à venda o bem arrematado, o que por si só afasta a pretensão almejada pelo ora recorrente.

4. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de suspensão do processo, não se encontra entre aquelas impugnável por meio de Agravo de Instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório.

5. Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
VANILDO BATISTA FERREIRA
e ora agravado
WALTER LUIZ ANDRADE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809329-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

VANILDO BATISTA FERREIRA

AGRAVADO:

WALTER LUIZ ANDRADE

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VANILDO BATISTA FERREIRA

em face de
WALTER LUIZ ANDRADE
e contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, em razão da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

O recorrente mencionado alhures, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que determinou a suspensão dos Embargos de Terceiro (0857895-54.2021.8.14.0301) até o julgamento da Ação Anulatória de Hasta Pública (
0809106-24.2021.814.0301).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 0220465), por entender que a decisão proferida pelo Juízo de origem padecia de conteúdo decisório, esta relatora não conheceu do recurso, mantendo na íntegra o
decisum
testilhado.

Dessa decisão, interpôs VANILDO BATISTA FERREIRA recurso

de Agravo Interno (ID 10521679).

Alega, em síntese, não fazer parte da ação anulatória de hasta pública que teve uma medida constritiva de bem de sua propriedade, sem qualquer fundamento legal, salientando que o magistrado a quo, ao entender pela suspensão dos embargos de terceiro, ao invés da ação originária, priorizou a insegurança jurídica, já que não resguardou direito de terceiro de boa-fé, que em nada tem a ver com o litígio entre o banco e o recorrido/agravado.

Sustenta não restar dúvidas acerca da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, sendo possível uma interpretação extensiva, como preceitua o Tema 988, do inciso IX do referido artigo, já que, ao suspender os embargos de terceiro, em detrimento da ação que o originou (anulatória de hasta pública), o juízo a quo inadmite a participação do terceiro de boa-fé.

Pleiteia assim, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 10248486).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a suspensão do processo, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por VANILDO BATISTA FERREIRA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (processo nº 0857895-54.2021.8.14.0301), determinou a suspensão do feito até o julgamento do processo nº 0809106-24.2021.814.0301, tendo como ora agravado WALTER LUIZ ANDRADE. A decisão agravada possui o seguinte teor: ]

“Ao 07 dia do mês de junho de dois mil e vinte dois, as 10h07m nesta cidade de Belém do Pará, em sala de audiência do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Capital, presidida pelo Juiz de Direito Auxiliar MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHO, foi realizada audiência de CONCILIAÇÃO, designada nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS, ajuizada VANILDO BATISTA FERREIRA, em face de WALTER LUIZ ANDRADE, já qualificados.

PRESENTE à parte autora, VANILDO BATISTA FERREIRA, representado pelo advogado MAURO PINTO BARBALHO, OAB/PA N°: 20829. PRESENTE à parte requerida, WALTER LUIZ ANDRADE, titular da cédula de identidade n°: 2510397 SSP/PA, acompanhado pela advogada ANA PAULA MARCZEWSKI ANDRADE, OAB/PA N°: 17714.

Aberta a presente audiência, não houve a possibilidade das partes chegarem a um consenso. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1 – Iniciada a presente audiência, não houve acordo entre as partes.

2 – Compulsando os autos, verifico que existe em tramite neste juízo o feito de n°: 0809106-24.2021.814.0301 que versa sobre a ação anulatória de arrematação cumulada com declaratória de direito de preferência com pedido de tutela antecipada deferida, determinando o cancelamento da hasta pública realizada, até ulterior deliberação deste juízo, com manutenção na posse do Sr. WALTER LUIZ ANDRADE, ora embargado no presente feito.

Dessa forma, entendo que há prejudicialidade entre aquela demanda e está verificando, ainda, que a demanda principal encontra-se em fase de apresentação de réplica, e a presente em fase de saneamento, adiantada, portanto, em relação a demanda retro mencionada.

SUSPENDO o presente feito, até o desfecho da demanda mencionada no início deste item visando não causar embaraço processual, observando assim a duração razoável do processo.

3 – Encerrada a presente audiência as 10h19m

O PRESENTE SERVE COMO TERMO DE COMPARECIMENTO. Nada mais para constar, dou por encerrado o presente e depois de lido e achado conforme segue assinado pelos presentes. Eu, Laís Raimunda Silva Tavares de Lima, estagiária, digitei.

MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHO

Juiz de Direito Auxiliar da 15° Vara Cível Empresarial da Capital.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a suspensão do processo, afirmando a possibilidade de interpretação extensiva do rol do citado dispositivo legal, na forma do preceitua o Tema 988, objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, entretanto, tal entendimento foi aplicado no caso de declinação de competência, ou seja, situação diversa da ora analisada, além do que não há que se falar em perecimento do direito do ora agravante, pois, na hipótese procedência da demanda anulatória que deu ensejo a suspensão do embargos de terceiros por si opostos, cabe a este o ajuizamento de ação própria contra o banco que pôs a venda o bem arrematado, o que por si só afasta a pretensão almejada pelo ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de suspensão do processo, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO SOBRE A QUESTÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência e determinou diversas diligências. Recurso pela suspensão do processo. De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, "para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele". Dispõe o art. 1.015, caput, do NCPC que o cabimento do agravo de instrumento restringe-se às decisões interlocutórias: "Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:". No caso dos autos, a recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento requerendo a suspensão do feito. Contudo, o juiz jamais examinou a questão. Sendo assim, não havendo decisão interlocutória a ser impugnada, isto é,
pronunciamento do magistrado com conteúdo decisório sobre a matéria, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento
. Na verdade, o juízo a quo, quanto à eventual suspensão, apenas determinou a juntada do processo de consignação em pagamento para análise de conexão, ou seja, um mero despacho, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do NCPC. Desse modo, a matéria arguida no presente Instrumento não foi objeto de análise pelo d. Juízo natural,
de forma que eventual pronunciamento pode configurar, inclusive, supressão de instância. Não conhecimento do recurso
.

(TJ-RJ - AI: 00384780920228190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 31/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Da decisão por meio da qual se determina a suspensão da ação, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto a hipótese não se insere no rol estabelecido pelo art. 1.015 do NCPC, razão pela qual o recurso não pode ser admitido
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC/15. ( Agravo de Instrumento Nº 70074631862, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/08/2017).

(TJ-RS - AI: 70074631862 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 07/08/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2017).” (Negritou-se).

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém /PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/09/2022